Tribunal: TJMT
Processo: 1050677-02.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050677-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELVIO STONE CAETANO BALBUENA - CPF: 051.073.241-00 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1050677-02.2021.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: ELVIO STONE CAETANO BALBUENA.

RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PROPOSITURA DE DEMANDA IDENTICA – COISA JULGADA – PROCESSO EXTINTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – DEMANDAS DIVERSAS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de
ser

anulada
a
sentença
quando se tratar de evidente equívoco no julgamento
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, pelo reconhecimento da coisa julgada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

Do interesse processual da parte recorrente – Da inocorrência de coisa julgada.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da inocorrência de litispendência.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, uma vez que, o fundamento fático-jurídico registrado nestes autos se refere aos danos morais e materiais, sofridos em decorrência de suposta demora na colação e na confecção de diploma, fatos dos quais, não foram objeto da demanda n
º
1014874-55.2021.8.11.0001, em que se discutia cobrança indevida e aproveitamento de matéria para fins de conclusão de curso, e portanto, afastam a ocorrência de coisa jugada.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser anulada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida.

Da conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023